Tribunal: TJDFT
Processo: 0005296-14.2017.8.07.0009
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0005296-14.2017.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: IDR - INSTITUTO DE DOENCAS RENAIS LTDA EMBARGADO: CAIXA SEGURADORA ESPECIALIZADA EM SAUDE S/A DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intime-se a parte Embargada para, querendo, se manifestar sobre os Embargos de Declaração opostos no Id.15794765, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 4 de maio de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora